Tribunal: TJDFT
Processo: 0713855-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

3. O Distrito Federal se insurgiu quanto ao provimento do recurso inominado da parte adversa, sob a alegação da necessidade da observância de litisconsórcio necessário (Tema 793) da União. Requer o provimento recursal para que se julgue improcedente a pretensão deduzida em juízo pela parte embargada.

4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da parte ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que deu provimento ao recurso da parte adversa.

5. É uníssono o entendimento de que o caso em análise não se trata de litisconsórcio passivo necessário com a União. Em outros julgados, assim restou manifestado: “Tanto a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 23, inciso II e a Lei no 8.080/90, em seu art. 15, atribuem competência comum entre os entes da federação, não implicando a formação de litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, uma vez que todos têm responsabilidade solidária quanto à prestação da saúde pública, cabendo à parte autora a possibilidade de escolher contra quem litigar, a fim de exigir a concretização do seu direito à saúde. (Acórdão 1262514, 07445046920198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

6. Precedentes: (Acórdão 1234342, 07342232520178070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237565, 07461822220198070016, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237565, 07461822220198070016, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1233327, 07169973620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma.

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.